Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705654-81.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava do capítulo da decisão saneadora da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709901-79.2024.8.07.0020 – id 222426317) que, em demanda indenizatória, lhe atribui o ônus de adiantar os honorários para a realização da perícia que requereu e foi deferida. Preliminarmente, sustenta a adequação do recurso, com fundamento no CPC 994, II e 1.015, I. Alega, em suma, ser da agravada o ônus de provar a inexistência de defeito no veículo, devendo, consequentemente, adiantar os honorários da perícia, embora esta tenha sido deferida a seu pedido (do agravante). Aponta perigo de dano na possibilidade de ser inviabilizada a produção da prova, considerando tratar-se de gasto excessivo. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que é negativo. O capítulo agravado da decisão de origem não trata de tutela provisória nem de outra matéria dentre as especificadas no CPC 1.015. Assinalo, a propósito, que a inversão do ônus da prova ficou limitada ao direito de informação prévia acerca da garantia e valor do conserto do veículo. Não alcançou a perícia voltada à indicação da origem do defeito. Perícia deferida a pedido do autor/agravante, que deve adiantar os honorários respectivos. A decisão (id 222426317 – autos principais) que, na fase cognitiva, determina ao autor o ônus pelo pagamento dos honorários pericias não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta. A propósito, trago à colação precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo custeio da prova pericial é matéria que não se encontra arrolada entre as hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 4. Na hipótese, o pagamento das respectivas custas e a realização da almejada prova pericial demonstra a ausência de prejuízo processual à parte - afastando assim a alegação de urgência da questão, decorrente da inutilidade do seu julgamento no recurso de apelação. 5. No caso, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (3a T. Cível, ac. 1.645.417, Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator